Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718193-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDA MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, MERU VIAGENS EIRELI - EPP DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento das custas recursais apresentado pelas agravantes encontra-se incompleto, não sendo possível correlacioná-lo com os elementos constantes na Guia de Recolhimento da União (GRU) por elas juntada. Assim, tratando-se de requisito de admissibilidade recursal, intimem-se as agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento na sua íntegra ou, caso não tenham recolhido as custas, que procedam com o seu pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora